Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-45.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007295-45.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA LUCIA FERREIRA AMBROSIO - CPF: 007.313.671-97 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, condenou instituição financeira à restituição simples de valores descontados de benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de seguro não solicitado. A apelante pleiteia a reforma da decisão para que a restituição seja em dobro e abranja todas as parcelas debitadas, inclusive no curso do processo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição em dobro da totalidade dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação e persiste na cobrança mesmo após o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de causa legítima para os descontos, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, tornando a cobrança indevida.

5. A ausência de comprovação da contratação e a continuidade dos descontos afastam a configuração de engano justificável, impondo a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A declaração de nulidade do débito implica a restituição integral de todos os valores descontados desde o seu início até a efetiva cessação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, a fim de garantir a reparação integral do dano e coibir o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação que fundamentou descontos em benefício previdenciário, somada à persistência da cobrança, caracteriza má-fé da instituição financeira e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados. 2. A restituição deve abranger a totalidade dos descontos efetuados, desde o primeiro até a sua efetiva interrupção, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA LUCIA FERREIRA AMBROSIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, registrada sob o nº
1007295-45.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 293560869
) reconheceu a inexistência do débito referente a um contrato de seguro de vida, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tratando-se de fortuito interno decorrente de fraude. Com isso, o juízo de primeiro grau declarou a nulidade do negócio jurídico e condenou o réu a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 399,67 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), referente aos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Ademais, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), afastando, contudo, a repetição do indébito em dobro por não vislumbrar má-fé na conduta do banco.

A parte apelante,
ANA LUCIA FERREIRA AMBROSIO
, interpôs recurso (
ID. 293560874
), alegando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário persistiram mesmo após a prolação da sentença, tendo sido, inclusive, majorado o valor. Sustenta que tal conduta reforça a necessidade de reforma da decisão para condenar o apelado à restituição em dobro de todos os valores descontados, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Postula, por fim, que a devolução abranja as parcelas debitadas no curso da demanda e quaisquer outras que venham a ser descontadas, cujo montante total deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID. 293560880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que o juízo a quo deixou de considerar os descontos indevidos realizados no curso do processo, que ainda não cessaram, persistindo o Apelado na prática abusiva, mantendo os descontos de forma reiterada e aumentando o valor descontado. Sustenta que todos os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e que a apuração deve abranger todos os descontos realizados, incluindo os posteriores ao ajuizamento da ação.

Pois bem. O recurso comporta integral provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que no caso dos autos incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o entendimento consolidado:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Tal aplicação atrai, por conseguinte, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, reconhecidamente hipossuficiente na relação jurídica estabelecida, especialmente considerando-se tratar de beneficiária de aposentadoria que sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
(Súmula 479 do STJ). A fraude praticada por terceiros configura, portanto, risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não constituindo caso fortuito externo apto a elidir sua responsabilidade civil.

Ademais, tratando-se de relação consumerista, incumbia ao banco apelado demonstrar a regularidade da contratação que ensejou os descontos questionados.

No caso vertente, verifica-se que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme definido pelo art. 373, II, do CPC, visto que não trouxe aos autos qualquer prova mínima que demonstrasse a legalidade da cobrança. O contrato apresentado com a defesa não possui qualquer relação com a reclamação aqui discutida, tratando-se de documentação absolutamente estranha ao objeto da demanda, o que torna evidente a ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

A ausência de comprovação da regularidade contratual, aliada à continuidade dos descontos mesmo após a prolação da sentença de primeiro grau, evidencia conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva e configura prática abusiva que ultrapassa os limites do mero erro justificável. Com efeito, não há como se presumir a ocorrência de erro justificável apto a afastar a devolução em dobro quando a instituição financeira realiza cobrança indevida sem fundamento em qualquer contrato.

Assim sendo, aplica-se integralmente o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que estabelece: "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
."

Nesse sentido: (grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - TARIFA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
Nas ações em que o autor nega a existência do débito, o ônus de provar a legitimidade da cobrança é do réu, pois não é de se exigir daquele a prova negativa de fato. Não havendo o réu demonstrado a legitimidade do débito questionado, impõe-se reconhecer sua inexigibilidade. A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente cobrados, é decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato. A ausência de prova sobre a existência da contratação denota a má-fé da instituição financeira, sendo devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
. O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos da parte autora ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar seus rendimentos parcos mensais. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. Em caso de ilícito contratual, os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de indenizações por dano moral e material incidem a partir da citação, nos termos do art . 405 do Código Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021285820238130261 1.0000.24 .160758-9/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 24/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)

Outrossim, uma vez declarada a nulidade das cobranças e da suposta relação contratual que levou a elas, devem ser restituídos todos os valores indevidamente cobrados pela instituição financeira, e não apenas as parcelas cobradas até a distribuição da petição inicial. A declaração de inexistência da obrigação produz efeitos prospectivos, abrangendo toda e qualquer cobrança relacionada ao débito declarado inexistente, independentemente do momento em que tenha sido efetuada.

Assim sendo, o quantum a ser restituído não pode ser restrito, conforme fixado na sentença, mas deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a apresentação de demonstrativo indicando todos os descontos indevidos realizados, desde o início da cobrança até a efetiva cessação dos descontos.

A manutenção da sentença de primeiro grau, que limitou a restituição aos valores descontados até a data do ajuizamento da ação, implicaria manifesta injustiça e permitiria o enriquecimento sem causa da instituição financeira, que continuaria se beneficiando de recursos subtraídos indevidamente do benefício previdenciário da apelante. Tal situação contraria frontalmente os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, que norteiam todo o sistema de responsabilidade civil brasileiro.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para condenar o réu à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, desde o início da cobrança até a efetiva cessação dos descontos, a serem apurados em liquidação de sentença, com apresentação de demonstrativo detalhado de todos os descontos realizados.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025